Tribunal: TJDFT
Processo: 0752604-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752604-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CLELIA ROVATH DE FARIA D E S P A C H O Considerando que o presente agravo de instrumento foi interposto em 26/11/2025 pela FUNCEF e que o comprovante de recolhimento das custas recursais foi juntado na data de hoje (ID 78925587), após a conclusão do recurso, evidenciando que o pagamento do preparo somente ocorreu em 27/11/2025, às 16h36min, ou seja, no dia subsequente ao protocolo do recurso, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de inadmissão do agravo. Registre-se que é irrelevante o horário em que protocolada a petição recursal, pois o atual sistema PagCustas viabiliza o pagamento imediato via PIX, modalidade, inclusive, adotada pelo agravante, porém somente no dia seguinte à interposição. Assim, tendo sido o preparo recolhido fora da data do protocolo, impõe-se a aplicação da regra legal que determina o recolhimento em dobro para fins de regularização, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator